Tribunal: STF
Processo: HC 195103
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Paulo Ferreira da Costa em favor de Chrystyan Rychardyson Oliveira da Silva, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que deixou de conhecer a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 614.719/GO.
    Adoto o relatório da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi preso, preventivamente, na data de 14/8/2017, em face da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. O acusado foi, posteriormente, pronunciado (e-STJ, fls. 47-57).
    Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus, perante o Tribunal de origem, que conheceu parcialmente da impetração e denegou a ordem, conforme a seguinte ementa:
    ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO. SÚMULA 21 DO STJ. ANÁLISE À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Pronunciado o réu, inexiste prazo prefixado para a submissão do fato ao julgamento pelo Conselho de Sentença, malgrado a segunda fase do rito escalonado do tribunal do júri não possa perdurar ad eternum. Entretanto, resguardada a harmonia procedimental com o princípio da proporcionalidade, dadas as circunstâncias do caso concreto, não há de se reconhecer excesso do prazo para o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ordem conhecida e denegada’. (e-STJ, fl. 86).
    Neste writ, invocando o princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoável duração do processo, a defesa alega existir constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a realização da sessão do Tribunal do Júri, uma vez que o paciente permanece preso preventivamente sem previsão para a realização da sessão do Tribunal do Júri. 
    Assevera que "a prisão do paciente ultrapassa os limites da razoabilidade temporal, adquirindo traços da prisão pena", aduzindo que "não há indícios de que a demora configurada merece ser atribuída à defesa do paciente" (e-STJ, fl. 6). Acrescenta que o acusado está segregado há mais de três anos, já estando pronunciado desde 11/11/2019. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente”. (eDOC 9, p. 1)
    Embora não tenha conhecido da impetração, a autoridade coatora recomendou o reexame da necessidade da segregação cautelar, à vista do tempo decorrido e do disposto na Lei 13.964/19, e também a celeridade na designação da sessão do Tribunal do Júri.
    Consulta ao portal eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela que a decisão transitou em julgado em 28.10.2020.
    Nas razões da inicial, o impetrante reitera as alegações de excesso de prazo da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o pedido de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    As informações prestadas pelo juízo originário ao relator do HC no Superior Tribunal de Justiça narram o ocorrido durante o período da prisão preventiva do paciente: 
    “’Inicialmente, informo-lhe que o paciente foi denunciado neste Juízo no dia 30/11/2016, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, S 20, incisos I e IV, do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 09 de dezembro de 2015, por volta das 19h30min, na Rua Cornélia Maria de Souza, Qd. A, Lt. 25, Vila Roberto Monteiro, em Trindade-GO, o paciente com Michel Oliveira da Costa, previamente ajustados, impelidos por motivo torpe e através de recurso que dificultou a defesa do ofendido, com disparos de arma de fogo, mataram a vitima José Romário Cardoso dos Santos, evento 01, autos de no 0355763-66. 
    Em 14 de junho de 2017, este Juízo recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, objetivando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a futura e eventual aplicação da lei penal. 
    Antes mesmo que o paciente fosse citado, foi apresentada resposta à acusação em seu nome, por meio de advogado constituído, inclusive arrolando testemunhas, evento 01 - autos de nº 0355763-66. Posteriormente, o paciente foi citado no dia 28/07/2017, fls. 82, mesmo evento e autos supracitados. 
    No dia 14 de agosto de 2017, este Juízo foi comunicado acerca do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente. 
    Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/10/2017, às 13h30min, conforme Decisão proferida no dia 13/09/2017, oportunidade em que foi inquirida uma testemunha da acusação, redesignando a continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia 20/11/2017, às 13h30min, evento 01, autos de nº 0355763-66. 
    Não foi possível a conclusão da instrução processual no dia 20/11/2017 em razão da ausência justificada do corréu Michel, razão pela qual foi redesignado o dia 01/02/2018 [...]. 
    Às fls. 216/218, evento 01, dos autos de no 0355763-66, fora juntada a certidão de antecedentes do paciente, demonstrando que o mesmo responde a vários ações penais, inclusive pelo mesmo crime imputado nos autos em comento, bem como pelo crime de roubo, de modo a demonstrar que o paciente frequentemente está envolvido na prática de crimes. Novamente não foi possível a conclusão da instrução em razão da ausência justificada do corréu Michel, o qual continuava internado para tratamento médico, conforme fls. 219. 
    Por meio do Ofício de no 6737/2018, este Juízo foi comunicado que o paciente havia empreendido fuga da Unidade Prisional de Trindade-GO no dia 15/07/2018, fls. 241/242, motivo pelo qual foi determinada expedição de novo mandado de prisão preventiva. Inobstante a fuga do paciente, no dia 22/07/2018 O paciente foi reincluído na Unidade Prisional de Trindade-GO, pois fora preso em flagrante delito pelos crimes previstos no artigo 311 e 180, ambos do CP, conforme fls. 246, sendo que o novo mandado de prisão preventiva foi cumprido imediatamente, fls. 247. 
    Após o paciente ser reincluído na Unidade Prisional de Trindade-GO, fora redesignada data para conclusão da instrução processual para o dia 12/11/2018, fls. 250/251, oportunidade em que a instrução finalmente foi concluída, fls. 2871288. 
    Em suas alegações finais em forma de memoriais às fls. 292/299, o Ministério Público pugnou que os acusados fossem pronunciados nos exatos termos da Denúncia, sob o argumento de que não haviam dúvidas de que foram os acusados que dispararam contra a vítima. 
    Em sede de alegações finais em forma de memoriais, o paciente pugnou pela impronúncia, alegando ser improcedentes os termos narrados na Denúncia, fls. 210/215. 
    Às fls. 368/378, em Decisão proferida no dia 11/11/2019, o paciente foi pronunciado nos exatos termos da denúncia, oportunidade em que a sua situação prisional foi novamente analisada e mantida a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente, tal sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação futura e eventual da lei penal. 
    O paciente impetrou Habeas Corpus no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sendo que este Juízo enviou as informações solicitadas em 10/07/2010, e em razão do Habeas Corpus estar em sigilo no sistema, não foi possível acessar os documentos. 
    Saliento que os autos estão conclusos e em breve será designada a sessão de julgamento perante o júri popular desta Comarca’ (e-STJ, fls. 105-110)”. (eDOC 9) 
    Assim, percebe-se que o paciente busca impedir a eventual aplicação da pena, evadindo-se do cárcere, o que torna temerária a concessão da liberdade provisória.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente